Tribunal: TJMT
Processo: 1007135-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007135-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Estágio Probatório]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[BENITES MIRANDA DE FARIAS - CPF: 851.454.321-00 (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ACÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
– PRELIMINAR

- INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CF -
AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO

–

CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA – NOTA INSATISFATÓRIA – EXONERAÇÃO

- INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZ DE MACULAR O PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DO SERVIDOR – ASSEGURADOS AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Incabível cassação da decisão quando não ficou demonstrada a ausência de fundamentação.

Não ficou demonstrado que o Procedimento de Avaliação em decorrência da conclusão do Estágio Probatório no caso em apreço possui vícios insanáveis, ou seja, intransponíveis.

Mostra-se legal o ato administrativo que culminou na exoneração do apelante, porque assegurou os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

M.M. Dr.

Carlos Augusto Ferrari
, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo intentada por
BENITES MIRANDA DE FARIAS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente os pedidos, consistentes na nulidade do Procedimento de Avaliação em decorrência da conclusão de Estágio Probatório que culminou na exoneração do autor do cargo de Escrivão da Polícia Civil, bem como na reintegração ao cargo (id 82860977).

O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porque o magistrado
a quo
não teria se pronunciado sobre os artigos de lei violados, bem como deixou de apreciar os documentos apresentados no id 35150250 (págs. 04/06), que afronta o art. 93, IX, da CF, e os arts. 11 e 489 do NCPC.

Narra que, após aprovação em concurso público, foi nomeado para o cargo de Escrivão de Polícia Civil, na vaga de pessoas com deficiência - PCD. Todavia, foi exonerado por não alcançar nota satisfatória nas avaliações do estágio probatório.

Relata vícios insanáveis no procedimento avaliativo do estágio probatório,
que subsidiou sua exoneração levada a efeito pela Administração Pública, por violação aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, bem como a Lei Complementar no 407/2010.

Aponta que a
Comissão de Avaliação do Estágio Probatório (1) considerou avaliação de Delegada de Polícia que não era sua superior; (2) considerou lapso temporal (três meses) em que esteve afastado por motivo de licença médica, inclusive por enfermidade contraída no ambiente de trabalho, o que é legalmente vedado; e, (3) não o intimou para constituir advogado ou, ao menos, houve nomeação de defensor dativo, o que, realmente, viola o disposto nos artigos 5o e 41 da CF e 160 da LCE n. 407/2010.

Prequestiona os arts. 5o, 41 e 93, inc. IX, da CF, bem como o art. 160 da LCE n. 407/2010, para eventual interposição de recursos extraordinários.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. No mérito, a reforma da sentença (id 828609806).

A Fazenda Pública Estadual
contrarrazoou rechaçando as alegações aventadas (id 82860983).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela não intervenção no feito (id 89324998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No que tange à preliminar de ausência de fundamentação da sentença suscitada pelo apelante, não assiste razão.

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). Tal garantia - motivação das decisões judiciais - tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado.

No caso em exame, o i. magistrado singular analisou o quadro fático-jurídico, cuja conclusão fundamentada foi de o procedimento avaliativo de conclusão do estágio probatório do apelante lhe assegurou o direito ao contraditório e a ampla defesa, já que foi intimado e apresentou defesa técnica.

Ora, se é possível extrair da sentença todos os seus fundamentos, bem como as questões de fato e de direito em que se baseou o juiz singular para formar o respectivo convencimento, como ocorre no caso vertente, não se verifica infringência ao artigo 93, inc. IX, da CF.

Colaciona-se jurisprudência sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA NÃO-INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – FRAUDE EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE POCONÉ – DESVIO E UTILIZAÇÃO DE VERBA PÚBLICA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO – COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS RECORRENTES – ATOS QUE CAUSAM LESÃO AO ERÁRIO – SANÇÕES – INDIVIDUALIZAÇÃO – CONDUTAS EQUÂNIMES – MESMA PENALIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PROPORCIONALIDADE RESPEITADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação se, apesar de sucinto, aquele ato judicial foi suficientemente motivado com as razões do magistrado para condenar os agentes ímprobos pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei no. 8.429/92, atendendo, a contento, o art. 93, IX, da Constituição Federal
.

(...)

Não há afronta ao princípio da individualização da pena quando as condutas praticadas por cada réu possuem a mesma reprovabilidade e contribuem de forma proporcional para a prática do delito, tornando o resultado prático inegavelmente equânime para todos. Precedentes do STJ. (N.U 0001191-33.2011.8.11.0028, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018) (grifo nosso)

Desse modo,
REJEITO
essa preliminar.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

M.M. Dr.

Carlos Augusto Ferrari
, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo intentada por
BENITES MIRANDA DE FARIAS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente os pedidos, consistentes na nulidade do Procedimento de Avaliação em decorrência da conclusão de Estágio Probatório que culminou na exoneração do autor do cargo de Escrivão da Polícia Civil, bem como na reintegração ao cargo (id 82860977).

O apelante, escrivão de polícia, pretende a reforma da sentença sob o argumento de que há vícios insanáveis no procedimento de avaliação do estágio probatório, que subsidiou sua exoneração levada a efeito pela Administração Pública, por violação aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, bem como a Lei Complementar no 407/2010.

Aponta as seguintes irregularidades: (1) um dos seus avaliadores não se tratava de seu superior
; (2) a Comissão considerou lapso temporal (três meses) em que esteve afastado por motivo de licença médica, o que é legalmente vedado; e, (3) não foi intimado para constituir advogado ou sequer

houve nomeação de defensor dativo, o que viola o disposto nos artigos 5o e 41 da CF e 160 da LCE n. 407/2010
(id 828609806).

O recurso interposto reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber se é ou não ilegal o Procedimento de Avaliação decorrente da conclusão de Estágio Probatório que subsidiou a exoneração do apelante, Benites Miranda de Farias, do cargo de Escrivão de Polícia Civil deste Estado levada a efeito pela Administração Pública, apelada, por não alcançar nota satisfatória nas avaliações do referido período.

Insta ressaltar que o controle judicial dos procedimentos administrativos se restringe ao exame da legalidade dos atos, sob pena do Poder Judiciário se tornar uma instância revisora do processo e mérito administrativo, o que é vedado pela legislação.

O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal,
dispõe que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”, o que é reproduzido no art. 10, inciso X, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Consta que o apelante foi aprovado em concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia Civil, na vaga de pessoas com deficiência, com posse no dia 01/07/2011 e em exercício em 04/07/2011 (id 82860952, págs. 16/29).

Ressai que, em decorrência da conclusão do estágio probatório, foi deflagrado pela Administração Pública procedimento administrativo, cuja conclusão da Comissão Permanente foi no sentido de recomendar a exoneração do apelante pelo fato de não ter alcançado nota satisfatória na maioria das avaliações, com a ressalva de que contra si pesava, no período avaliativo, 4 (quatro) sindicâncias, mas apenas 1 (uma) lhe impôs penalidade, no caso, de 5 (cinco) dias de suspensão (id 82860952, págs. 144 a 156).

O conjunto probatório revela que o apelante exerceu a função de Escrivão de Polícia em várias circunscrições, cujos respectivos Delegados de Polícia o avaliaram, no total de 3 (três), sendo que dois lhe atribuíram notas abaixo de regular (id 82860952, págs. 21 a 58).

Demonstra que, de fato, 4 (quatro) sindicâncias foram deflagradas contra o apelante para apuração de condutas funcionais irregular, no entanto, apenas 1 (um) ensejou aplicação de penalidade (id 82860952, págs. 62 a 66).

Em que pese o apelante impugnar a avaliação de um dos Delegados, sob o fundamento de que não se tratava de superior imediato, olvidou comprovar quem era a autoridade policial outra que incumbiria avaliá-lo. Por sua vez, a Administração Pública, apelada, esclarece que o questionado superior se tratava de Delegada da primeira lotação do recorrente (id 82860952, pág. 124).

Logo, não há que se falar em irregularidade do feito com relação a essa questão.

Como bem pontuado pelo magistrado singular, embora o apelante questione a falta de intimação para constituir advogado, a sua defesa foi subscrita por causídico de forma fundamentada, inclusive acompanhada de farta documentação (id 82860952, pág. 67 a 77), com intimação de forma pessoal para as alegações finais (id 82860952, pág. 120).

Se não bastasse isso, basta breve incursão no relatório final da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório para verificar que os argumentos apresentados pela defesa do apelante foram devidamente sopesados (id 82860952, págs. 124 a 181).

Logo, conclui-se que houve prévio processo administrativo, em observância aos princípios do contraditório e a ampla defesa.

A ausência da juntada do mandato do causídico não é vício capaz de macular o feito, já que não houve prejuízo na defesa do avaliado, ora recorrente.

Melhor sorte não assiste à alegação de que sua avaliação se deu em interstício temporal inferior a 3 (três) anos, pelo fato do ex-servidor, ora recorrente, ter sido avaliado nos meses que esteve afastado das funções em virtude de licença médica.

O Estatuto da Polícia Judiciária Civil deste Estado, regido pela Lei Complementar no 407/1990, não prevê a hipótese de suspensão do estágio probatório em virtude de licença de saúde do servidor avaliado.

Em caso de omissão, nos termos do artigo 306 da Lei Complementar no 407/90, deve ser aplicado o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, que considera no artigo 129 como de efetivo exercício o afastamento em virtude de licença para tratamento da própria saúde, até 2 (dois) anos, como se deu na hipótese vertente.

De mais a mais, o referido procedimento avaliativo foi submetido à Procuradoria Geral do Estado, que, após análise, deliberou pela legalidade do feito e, de igual forma, recomendou a exoneração do apelante do cargo de Escrivão de Polícia deste Estado (id 82860952, págs. 144 a 156)), o que foi referendado pelo Governador deste Estado (id 82860952, pág. 174 a 176).

Os documentos carreados, principalmente o relatório conclusivo da comissão avaliadora e da Procuradoria Geral do Estado, comprovam que o procedimento avaliativo teve regular processamento, sendo assegurado ao apelante, inclusive assistido por defesa técnica, o contraditório e a ampla defesa, bem como todos os recursos a ela inerentes.

Não constatados os vícios na regularidade do procedimento avaliativo, a
luz dos princípios constitucionais, não merece reforma a sentença, razão por que é caso de manutenção da r. sentença por seus próprios termos.

Nesse sentido é entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E MEDIDA CAUTELAR - JULGAMENTO SIMULTÂNEO – SENTENÇA ÚNICA– SERVIDOR PÚBLICO – INVETIGADOR DE POLÍCIA – VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL – INQUÉRITO POLICIAL -VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADOS - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I – Inexiste ofensa ao devido processo legal administrativo, quando a exoneração de servidor, durante o estágio probatório, foi precedida de procedimento em que lhe foram assegurados o contraditório e a ampla defesa.

II – A absolvição na esfera criminal não repercute na instância administrativa, porquanto são independentes.

(N.U 0020304-36.2008.8.11.0041, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 09/04/2015)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – ESTÁGIO PROBATÓRIO – RECOMENDAÇÃO DE EXONERAÇÃO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO – RELATÓRIO ACOLHIDO – ATO ADMINISTRATIVO NÃO VINCULADO À INSTAURAÇÃO DE PAD –NULIDADES – NÃO VERIFICADAS DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – AUSENTE – FATO OCORRIDO NO ANO DE 2010 – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

Compete ao Poder Judiciário unicamente apreciar a regularidade do ato administrativo, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, notadamente quando não há ilegalidade aferível de pronto.

A exoneração de servidor público, no período de estágio probatório, prescinde da instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, com as suas formalidades.

A existência de relatório emitido pela Comissão Permanente de Avaliação, recomendando a exoneração do servidor, pelo não preenchimento dos requisitos legais exigidos no estágio probatório, afasta, de plano, a ocorrência de nulidade do ato exoneratório.

A tese de que o ato administrativo é nulo exige dilação probatória, porque ausente a comprovação nesse sentido.

Em vista de o ato de exoneração ter ocorrido no ano de 2010, e a ação ter sido proposta no ano de 2016, demonstra a inexistência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Não demonstrado o preenchimento dos requisitos estampados no artigo 273 do CPC/73, o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela mostra-se acertado. (N.U 1000303-58.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2017, Publicado no DJE 16/08/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, fixo os honorários em 12% sobre o valor da causa. O apelante, conforme consignado na sentença, faz jus ao benefício do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022